Tribunal: TCU
Processo: 027.517/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Esporte, em desfavor do Instituto Rumo Certo, como entidade convenente, além de Luiz Guilherme Neiva de Carvalho, como então presidente dessa entidade, diante da impugnação parcial de despesas efetuadas com recursos do Convênio 401/2007, firmado para a manutenção de 50 núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo no Estado do Rio de Janeiro sob o montante de R$ 2.408.126,00 pelo aporte de R$ 2.210.900,00 em recursos federais e de R$ 197.226,00 em recursos da contrapartida municipal, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2007 a 19/5/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Esporte (ME) em desfavor do Instituto Rumo Certo, como entidade convenente, além de Luiz Guilherme Neiva de Carvalho, como então presidente dessa entidade, diante da parcial impugnação dos dispêndios com os recursos federais destinados pelo Convênio n.o 401/2007 (Siafi 609141) para a manutenção de 50 (cinquenta) núcleos de esporte educacional no bojo do Programa Segundo Tempo junto ao Estado do Rio de Janeiro sob o montante de R$ 2.408.126,00 pelo aporte de R$ 2.210.900,00 em recursos federais e de R$ 197.226,00 em recursos da contrapartida municipal, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2007 a 19/5/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Instituto Rumo Certo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Luiz Guilherme Neiva de Carvalho; 9.3. julgar irregulares as contas de Luiz Guilherme Neiva de Carvalho e do Instituto Rumo Certo, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional sob as seguintes condições: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 11/8/2008 767.091,00 15/12/2008 66.671,80 19/3/2008 30.000,00 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, em desfavor de Luiz Guilherme Neiva de Carvalho e do Instituto Rumo Certo, individualmente, sob o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.